Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-35.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002078-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), CENTRO DE TREINAMENTO AGROPASTORIL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 32.969.925/0001-31 (EMBARGADO), ADOLPHO THADEU VIEIRA - CPF: 129.408.286-87 (EMBARGADO), OSVALDO PELEGRINO MARTINELLI - CPF: 006.616.861-91 (EMBARGADO), JAIRO FRANCO SEVERINO - CPF: 261.519.106-30 (EMBARGADO), MORIO JOUTI - CPF: 003.751.011-87 (EMBARGADO), AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 255.351.456-53 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO MENDONCA - CPF: 045.321.358-85 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA NEVES - CPF: 036.589.291-20 (EMBARGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (EMBARGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002078-35.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1002078-35.2021.811.0000

Embargante:
Banco Sistema S.A.

Embargada:
CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO – EXECUÇÃO – PEDIDOS DE REFORÇO DE PENHORA E DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS BACENJUD E SERASAJUD, BEM COMO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS EXECUTADOS QUE DEPENDEM DA CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO, JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, DOS BENS JÁ PENHORADOS, A FIM DE SE PODER AQUILATAR, COM A CERTEZA QUE O CASO EXIGE, SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE NOVAS CONSTRIÇÕES PARA GARANTIA DA DÍVIDA EXEQUENDA – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS QUE DEPENDE DA SOLUÇÃO SOBRE EVENTUAL FRAUDE A EXECUÇÃO, CUJA QUESTÃO AINDA NÃO FOI RESOLVIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, POR ESTAR NO AGUARDO DE MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS INTERESSADOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

É mesmo o caso de indeferir, por ora, pedidos de reforço de penhora e de pesquisas pelos sistemas BACENJUD E SERASAJUD, bem como de negativação do nome dos executados, a fim de aguardar a conclusão da avaliação dos bens penhorados, já determinada pelo Juízo de origem, porquanto será a partir dai que se terá a certeza que o caso exige da necessidade ou não da adoção de novas medidas para garantia da dívida.

Também é de ser mantido o indeferimento do pedido de arresto de bens que se alega terem sido alienados com fraude a execução, por estar referida questão – fraude a execução – pendente de análise pelo Juízo de origem, em razão do aguardo do decurso do prazo de manifestação dos executados interessados.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002078-35.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1002078-35.2021.811.0000

Embargante:
Banco Sistema S.A.

Embargada:
CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela exequente
Banco Sistema S.A.

contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento nº
1002078-35.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – EXECUÇÃO – PEDIDOS DE REFORÇO DE PENHORA E DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS BACENJUD E SERASAJUD, BEM COMO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS EXECUTADOS QUE DEPENDEM DA CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO, JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, DOS BENS JÁ PENHORADOS, A FIM DE SE PODER AQUILATAR, COM A CERTEZA QUE O CASO EXIGE, SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE NOVAS CONSTRIÇÕES PARA GARANTIA DA DÍVIDA EXEQUENDA – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS QUE DEPENDE DA SOLUÇÃO SOBRE EVENTUAL FRAUDE A EXECUÇÃO, CUJA QUESTÃO AINDA NÃO FOI RESOLVIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, POR ESTAR NO AGUARDO DE MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS INTERESSADOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É mesmo o caso de indeferir, por ora, pedidos de reforço de penhora e de pesquisas pelos sistemas BACENJUD E SERASAJUD, bem como de negativação do nome dos executados, a fim de aguardar a conclusão da avaliação dos bens penhorados, já determinada pelo Juízo de origem, porquanto será a partir dai que se terá a certeza que o caso exige da necessidade ou não da adoção de novas medidas para garantia da dívida.

Também é de ser mantido o indeferimento do pedido de arresto de bens que se alega terem sido alienados com fraude a execução, por estar referida questão – fraude a execução – pendente de análise pelo Juízo de origem, em razão do aguardo do decurso do prazo de manifestação dos executados interessados.
”

Alega contradição, ao argumento de que apesar de ter sido reconhecido os requisitos necessários para tanto, houve indeferimento do pedido de Arresto que formulou.

Argui que o acórdão embargado ao consignar o parágrafo
“Importante registrar que se trata de processo que tramita há anos e não se visualiza razão aparente para tamanha morosidade. De todo modo a pretensão externada pelo exequente, agora, passa por exame de matéria ainda não deliberada na origem, o que se espera ocorra com dentro da normalidade temporal - para usar a expressão eleita pela norma de regência - razoável.”

acabou por revelar contradição, máxime porque admitiu o perigo de demora, com a conclusão de mantença do indeferimento do pedido de arresto de bens que fizera.

Também sustenta omissão quanto ao pedido subsidiário de anotação, nas matrículas dos imóveis penhorados, de existência da ação de execução, nos termos do art. 828 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002078-35.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1002078-35.2021.811.0000

Embargante:
Banco Sistema S.A.

Embargada:
CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino.

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado que,

unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento nº
1002078-35.2021.811.0000
, foi assim ementado:

“
AGRAVO – EXECUÇÃO – PEDIDOS DE REFORÇO DE PENHORA E DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS BACENJUD E SERASAJUD, BEM COMO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS EXECUTADOS QUE DEPENDEM DA CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO, JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, DOS BENS JÁ PENHORADOS, A FIM DE SE PODER AQUILATAR, COM A CERTEZA QUE O CASO EXIGE, SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE NOVAS CONSTRIÇÕES PARA GARANTIA DA DÍVIDA EXEQUENDA – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS QUE DEPENDE DA SOLUÇÃO SOBRE EVENTUAL FRAUDE A EXECUÇÃO, CUJA QUESTÃO AINDA NÃO FOI RESOLVIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, POR ESTAR NO AGUARDO DE MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS INTERESSADOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É mesmo o caso de indeferir, por ora, pedidos de reforço de penhora e de pesquisas pelos sistemas BACENJUD E SERASAJUD, bem como de negativação do nome dos executados, a fim de aguardar a conclusão da avaliação dos bens penhorados, já determinada pelo Juízo de origem, porquanto será a partir dai que se terá a certeza que o caso exige da necessidade ou não da adoção de novas medidas para garantia da dívida.

Também é de ser mantido o indeferimento do pedido de arresto de bens que se alega terem sido alienados com fraude a execução, por estar referida questão – fraude a execução – pendente de análise pelo Juízo de origem, em razão do aguardo do decurso do prazo de manifestação dos executados interessados.
”

Em que pese as alegações, sem razão.

Sucede que o acórdão não revelou a alegada contradição.

A citação posta no final do voto, notadamente o parágrafo citado pelo embargante
–
penúltimo parágrafo:
Importante registrar que se trata de processo que tramita há anos e não se visualiza razão aparente para tamanha morosidade. De todo modo a pretensão externada pelo exequente, agora, passa por exame de matéria ainda não deliberada na origem, o que se espera ocorra com dentro da normalidade temporal - para usar a expressão eleita pela norma de regência - razoável”
–
não torna o acórdão contraditório
.

A conclusão apenas observou ao juízo de origem a necessidade de resolver, em tempo razoável, a matéria arguida naquele referido juízo.

Nada dispôs em contrário com a fundamentação do voto. Aliás, deixou claro que a pretensão do exequente, então agravante de instrumento e agora embargante de devedor, passa pelo exame de matéria que ainda pende de solução na origem. Exatamente como disposto nos fundamento do acórdão, cujo fragmento se transcreve:

“
Quanto ao pedido de arresto dos bens que se alega terem sido alienados com fraude a execução, melhor sorte não socorre ao banco exequente,
PORQUANTO A MENCIONADA FRAUDE A EXECUÇÃO SEQUER FOI RECONHECIDA, OU SEJA, NÃO SE TEM AINDA O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE ESTE FATO
.

Aliás, a decisão impugnada
POSTERGOU A ANÁLISE DESTA QUESTÃO PARA MOMENTO POSTERIOR À MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS HERDEIROS DE ADOLPHO TADEU VIEIRA E SR. PEDRO PEDREIRA NEVES
, conforme fragmento que se transcreve:

“Noutra senda,
indefiro
o pedido de reforço da penhora constante do item ‘5’, de (fls.503/504 – correspondência ID 43318718, fl.04/05), eis que os bens ora penhorados às (fls.86/89 – correspondência ID 42723986, fls.10/13) não se mostram insuficientes a satisfação do crédito.

Analisando os itens ‘6’ e ‘7’, de (fls.504/512 – correspondência ID 43318718, fl.05/13),
HEI POR BEM POSTERGAR A ANÁLISE, UMA VEZ QUE INDISPENSÁVEL A MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS (SR. ADOLPHO TADEU VIEIRA E SR. PEDRO PEDREIRA NEVES), ORA REPRESENTADOS POR SEUS HERDEIROS
(arts.9º, 10 e 792, ambos CPC).

“
Destarte, uma vez regularizada a representação processual dos executados (Sr. Adolpho Tadeu Vieira e Sr. Pedro Pedreira Neves), determino a intimação dos executados, via seus respectivos bastante procuradores, a fim de que se manifestem acerca do itens ‘6’ e ‘7’, de (fls.504/512 – correspondência ID 43318718, fl.05/13), no prazo de (15) quinze dias, após conclusos.

REFERIDO PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DESAFIA A SOLUÇÃO A SER DADA SOBRE A ARGUIDA FRAUDE A EXECUÇÃO, MÁXIME PORQUE, A PRINCÍPIO, A QUESTÃO AINDA NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE DAS ALEGAÇÕES
.

Aliás, neste sentido a decisão impugnada, cujo fragmento também se transcreve:

“Debruçando-me sobre o item ‘8’ de (fls.512/514 – correspondência ID 43318718, fls.13/15)
,
NÃO VERIFICO QUE OS ELEMENTOS PREPONDERANTES A RESPALDAR A ARGUMENTAÇÃO EXEQUENDA, UMA VEZ QUE BASEIA EM CONJECTURAS ACERCA DA DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO, A QUAL SEQUER FORA ANALISADA
(em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa), nem mesmo há respaldo no artigo 301 do Código de Processo Civil, portanto,
indefiro
a pretensão.

Registre-se, outrossim,
que a penhora dos bens
realizada às (fls.86/89 – correspondência ID 42723986, fls.10/13)
encontra-se devidamente registrada às margens da matrícula, como bem destacou a própria parte exequente em sua argumentação nos itens ‘6’ e ‘7
’, de (fls.504/512 – correspondência ID 43318718, fl.05/13),
logo, resguardados os direitos de eventuais terceiros de boa-fé
.

Por fim, no que diz respeito aos pedidos de pesquisa pelo sistema BACEJUD, SERASAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não foram deferidos neste primeiro momento
por estar a Execução com trâmite suspenso, por 20 dias, por força do art. 313, I, do CPC
, em razão a necessidade de regularização da representação processual dos executados Adolpho Tadeu Vieira e Sr. Pedro Pedreira Neves, além da necessidade também de aguardar o resultado da avaliação dos bens já penhorados, como forma de saber se necessário ou não reforço de penhora ou de outras medidas.

Veja o regramento (art. 313, I, §2º, I, do CPC):

“
Art. 313. Suspende-se o processo
:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador
;

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
;
” (grifei).

Veja ainda o fragmento da decisão impugnada:

“
NOUTRO NORTE, CONSIDERANDO QUE O FEITO ENCONTRA-SE SUSPENSO PELO PRAZO DE (20) VINTE DIAS, A FIM DE QUE SE REGULARIZE A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS EXECUTADOS (SR. ADOLPHO TADEU VIEIRA E SR. PEDRO PEDREIRA NEVES)
, bem como, pendente de avaliação dos bens penhorados às (fls.86/89 – correspondência ID 42723986, fls.10/13) e, não havendo prazo suficiente para o retorno das ordens enviadas aos Convênios Judiciais [considerando-se ser este o último dia útil do presente ano, de acordo com o Calendário Forense],
HEI POR BEM INDEFERIR, AO MENOS DE MOMENTO, OS PEDIDOS DE CONSTRIÇÕES ONLINE (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SERASAJUD), INSCRITOS NO ITEM ‘9’
de (fls.514/515 – correspondência ID 43318718, fls.15/16).”
(grifo próprio e nosso).

Importante registrar que se trata de processo que tramita há anos e não se visualiza razão aparente para tamanha morosidade. De todo modo a pretensão externada pelo exequente, agora, passa por exame de matéria ainda não deliberada na origem, o que se espera ocorra com dentro da normalidade temporal - para usar a expressão eleita pela norma de regência - razoável.”
(grifo próprio e nosso).

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

O inconformismo do aqui embargante de declaração, com a conclusão dada pelo Colegiado, não é motivo apto a prescrever vicio da contradição.

No tocante a alegada omissão, quanto ao pedido alternativo de anotação, nas margens das matrículas, sobre a existência da execução, com fundamento no art. 828 do CPC, realmente referido pedido foi feito na origem
e sobre ele a decisão impugnada sequer pronunciou
,
ou seja, não deferiu e nem indeferiu
.

Logo, sequer é caso desta Corte manifestar. A natureza jurídica do recurso é a reforma
do que a decisão decidiu
e não do que ela não decidiu.

Também independe de deferimento por esta Corte o pedido feito com base no art. 828, do CPC, porquanto a mencionada regra prescreve que o exequente poderá obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, documento este que basta que requeira na Secretaria do Juízo e pague eventual taxa.

Veja o regramento:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
”

Logo, desnecessário pronunciamento desta Corte sobre pedido que, de inicio, a decisão não analisou e mais, ainda, sobre expedição de documento que a parte pode requerer diretamente para a secretaria do juízo e que, independe, inclusive, de decisão judicial, conforme o Enunciado nº 130 do Fórum Permanente de Processualistas Civil, cujo teor dispõe:

“
130. (art. 152, V; art. 828)
A OBTENÇÃO DA CERTIDÃO PREVISTA NO ART. 828 INDEPENDE DE DECISÃO JUDICIAL
. (Grupo: Execução)”
(grifei).

Neste mesmo sentido veja a ementa e o fragmento do acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo no
Agravo Interno Cível 2255892-75.2020.8.26.0000; julgado em 21/11/2020:

“
EMENTA DO AGRAVO INTERNO CÍVEL 2255892-75.2020.8.26.0000, JULGADO EM 21/11/2020 PELO TJSP
:

Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Execução de título Extrajudicial. Indeferimento do pedido de cancelamento da averbação de imóvel na matrícula 2067, do CRI de Guará formulado por terceiro.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA
que assegura os interesses do exequente. Ciência de terceiros acerca da existência da execução. Interesse de terceiro adquirente do bem após a averbação não demonstrado. Exercício dos direitos sobre o bem que não restam obstados. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno não provido.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2255892-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guará - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/11/2020; Data de Registro: 21/11/2020)
;

“FRAGMENTO DO VOTO
DO
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2255892-75.2020.8.26.0000, JULGADO EM 21/11/2020 PELO TJSP
:

Conforme explicitado na decisão ora agravada, que fez recapitulação breve dos fatos havidos em execução, o exequente requereu que na matrícula dos imóveis da titularidade do executado houvesse a prenotação da existência desta medida executiva, com fundamento no artigo 828 do CPC/2015, reproduzido em seus termos:

“O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1º- No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas”.

Foi observado, portanto, que em leitura literal do texto acima, a providência não caracteriza constrição propriamente. Logo, se não constitui efetivo gravame mas publicização da ação de execução para se evitar a fraude, não foi visto reserva do executado menos ainda de terceiro estranho ao processo, desejar que haja o cancelamento da prenotação que paira sobre o imóvel da matrícula nº 2.067, do CRI de Guará.

Conforme a doutrina, comentários de Flávio Cheim Jorge e Marcelo Abelha Rodrigues (Comentários ao Código de Processo Civil, coordenação de Cassio Scarpinella Bueno, artigo 828, pág. 622, “a certidão premonitória é mais uma técnica de proteção da responsabilidade patrimonial e merece todos os aplausos, pois quem milita com a execução civil sabe, no dia a dia forense, que sempre que o devedor possui patrimônio e em tese pode ser frutífera a execução, entra em cena o 'terceiro de boa-fé', que sem sombra de dúvidas tem sido um dos maiores vilões do sucesso da execução”.

E de efeito, como ato de interesse da parte exequente, confere-se, a partir do recebimento da execução ou ao seu curso, que o requerimento da certidão para os fins do artigo 828 do CPC
, mais do que uma decisão judicial necessária para o deferimento,
CONSTITUI PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ATENDIMENTO QUE A LEI PROCESSUAL ASSEGURA AO EXEQUENTE
,
NEM MESMO SE CONSTITUINDO UMA DECISÃO JUDICIAL
.

Neste sentido, a abalizada doutrina de José Miguel Garcia Medina (Novo Código de Processo Civil Comentado, nota ao artigo 828, pág.1.184, 5ª edição, Revista dos Tribunais).
”
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que, à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento nº 1002078-35.2021.811.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021